Tribunal: STF
Processo: AI 726230
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL INADMITIDA – DESVIO DE FUNÇÃO. O Tribunal no Recurso Extraordinário nº 578.657, concluiu não ter repercussão geral o tema relativo ao pagamento das diferenças de remuneração decorrentes do exercício de função diversa daquela do cargo originário.



    AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.